Tribunal: TJDFT
Processo: 0701463-65.2022.8.07.0010
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
CONSUMIDOR. CONTRATO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA – EMPRESA DE PEQUENO PORTE – VULNERABILIDADE TÉCNICA E JURÍDICA – CDC – APLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DO BEM – COBRANÇA INDEVIDA DOS SERVIÇOS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Incumbeaoautora demonstração dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado, na forma do art. 373, I e II, do Código de Processo Civil.
2. A autora relatou que em março de 2019 celebrou contrato de telefonia com a requerida e, posteriormente, ofereceram acrescentar em sua conta um contrato por comodato de um computador pelo período de 2 anos. Narrou que, em abril de 2019, o contrato foi alterado para a inclusão do serviço de comodato e o acréscimo de uma taxa de “serviço solução TI” no valor R$ 166,57. Afirmou que, após alguns meses pagando a referida taxa sem ter recebido o computador, entrou em contato com a empresa e foi comunicada que o computador já tinha sido entregue. Asseverou que nunca recebeu o produto e que pagou pelo serviço por 35 meses. Declarou que a ré enviou boleto referente a perda do computador. Postulou a restituição, em dobro, de R$ 5.250,00, bem como o pagamento de R$ 9.000,00, a título de indenização por danos morais (ID 39182243).
3. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos e condenou a ré na obrigação de interromper todas as cobranças referentes à rubrica “serviço solução TI”, sob pena de multa equivalente ao dobro de cada cobrança; ao pagamento da quantia de R$ 8.194,46, referente à dobra legal pelo pagamento de cobrança indevida; e na obrigação de abster-se de efetuar a cobrança referente ao computador (ID 39184154). A recorrente sustenta a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso. Alega que entregou o computador a autora e prestou os serviços, razão pela qual as cobranças são devidas. Assim, postulou a reforma da sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos da autora (ID 39184157).
4. Consoante ateoriafinalistamitigada, é aplicável o Código de Proteção e Defesa do Consumidor à empresa de pequeno porte, diante da sua situação de vulnerabilidade. No caso sub judice, ainda quando se articule que o uso dos serviços de telefonia e internet contratado pela empresa autora tenha natureza de insumo, são aplicáveis as normas protetivas do CDC, dada a sua vulnerabilidade técnica e jurídica perante a empresa de telefonia.
5. Compulsando os autos, verifica-se que não restou evidenciado a entrega do computador à recorrida. O documento juntado aos autos pela requerida não demonstra que o bem foi entregue à autora ou a um de seus prepostos, uma vez que não é possível identificar o recebedor, os dados pessoais dele, função e data da entrega (ID 39182247 – fls. 2). Desse modo, a recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado pela autora, nos termos do art. 373, I e II, do Código de Processo Civil.
6. Assim, não comprovado que a autora recebeu e usou o computador, entende-se que as cobranças dos chamados “serviços solução TI” pela recorrente são indevidas e constituem falha na prestação do serviço. Por outro lado, para que haja a devolução emdobrodo indébito, é necessária a comprovação de três requisitos, conforme o parágrafo único do artigo 42 do CDC, a saber: (i) que a cobrança realizada tenha sido indevida; (ii) que haja o efetivo pagamento pelo consumidor; e (iii) a ausência de engano justificável (Precedente: Acórdão n.993216, 07017588220168070020, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 09/02/2017, Publicado no DJE: 14/02/2017). Dessa forma, presentes os referidos requisitos, a devolução emdobroda quantia paga é medida que se impõe.
7. Ante o exposto, mostra-se inviável acolher os pedidos da recorrente, devendo a sentença ser mantida inalterada.
8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
9. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
10. Diante da sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei dos Juizados Especiais, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor da condenação.